Tribunal: TJDFT
Processo: 0707741-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ADENOR MACARINI (agravante/autor), em face da decisão proferida (187916131, dos autos de origem), nos autos da ação de produção antecipada de prova, no 0705436-84.2024.8.07.0001, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A (agravado/réu), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 56314775), sustenta, em síntese, que não merece prosperar a decisão combatida que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que a parte autora, para comprovar seu direito, anexou ao processo de origem documentos que comprovam sua hipossuficiência, quais sejam: comprovante de renda, declaração de isenção de imposto de renda dos últimos anos, situação do CPF na Receita Federal, e declaração de hipossuficiência, além de ter complementando a juntada de documentos para a concessão da benesse pleiteada. Alega que, conforme orientação jurisprudencial, a declaração de pobreza cria presunção iuris tantum em favor do declarante, cabendo à parte contrária o ônus de elidir a presunção de veracidade daí surgida, sendo que, desta forma, por simples petição, sem outras formas exigíveis por Lei, faz jus o requerente ao benefício da gratuidade de justiça. Destaca que a Lei não exige atestada miserabilidade do requerente, sendo suficiente a insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para lhe que seja concedida a gratuidade de justiça. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça ser o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/autora. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, diante da possibilidade de que o não recolhimento das custas processuais poderá acarretar o cancelamento da distribuição. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.